Tribunal: TJDFT
Processo: 0726363-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726363-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. J. S. REPRESENTANTE LEGAL: ALVER PIRES SATHLER AGRAVADO: DIRETORA LILIAN NAKAO DO CURSO SUPLETIVO PRO-EDUC D E C I S Ã O Vistos. Indeferida a liminar, a agravante pugnou pela desistência do recurso, por perecimento do direito. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator